Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-36.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. COBRANÇA INDEVIDA E NÃO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. 1.1. A empresa autora ajuizou ação de repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais, alegando que foi contatada por representante da requerida que a informou que o plano contratado, que englobava telefonia fixa e acesso à internet, lhe daria dinheiro a uma linha de telefone celular, sem custo, sendo o valor cobrado apenas se o “chip” de telefonia móvel fosse instalado; que passou a receber a cobrança do plano de telefone celular, o que foi desconsiderado, pois a representante da empresa acreditou se tratar de equívoco; que passou a receber ligações de cobrança e, após conseguir contatar a empresa, foi informada que a linha telefônica móvel era ativada automaticamente e gerava faturas mensais, de modo que realizou uma reclamação, mas as cobranças continuaram; um de seus sócios recebeu a informação de que o CNPJ da empresa estaria com restrições; fizeram um acordo no sítio Serasa e pagaram o valor de R$516,46. 1.2. A empresa requerida alegou, quanto aos fatos, que a contratação foi realizada pela autora mediante ligação telefônica, na qual foram fornecidas todas as informações essenciais sobre o pacote contratado, juntando gravação desta ligação; afirmou ainda, que a alegação de que a autora teve seu nome negativado não condiz com a verdade.
2. Do Recurso. A requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.032,92, a título de repetição em dobro do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a recorrida foi devidamente informada acerca das condições do plano contratado; e (ii) se foi comprovado pela recorrida o pagamento das faturas cuja restituição foi determinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da relação de consumo. 4.1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; no entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167). 4.2. Na hipótese em análise, por se tratar de microempresa, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
5. Do dever de informação. 5.1. O consumidor tem direito à informação adequada, clara e precisa sobre os serviços contratados (art. 6o, III, CDC). 5.2. O áudio juntado pela empresa recorrente revela que sua representante comercial ligou para a representante da recorrida a respeito de “readequação da linha”, oferecendo maior velocidade de internet pelo mesmo valor que já era pago, sendo assegurado que “esse valor é o valor por dois anos”; questionada se “é interessante aumentar 50 mega”, a representante da recorrida respondeu que “se for pelo mesmo valor e não alterar nada, por mim, sim”, sendo novamente assegurada que o valor permaneceria o mesmo; após a confirmação dos dados, foi informado à representante da recorrida que, no valor, estaria incluso “chip” da Claro, junto com a readequação, sendo também informado que “dentro da fatura, ele é R$39,99” e que o valor total da readequação seria de R$139,89, valor este compatível com o que já era pago pela recorrida; por fim, após questionamento da representante da recorrida sobre o que ocorreria se não quisesse usar o chip, pois já tinha outra linha de celular, ela foi informada que podia apenas deixá-lo guardado, pois já estava incluído no valor informado. 5.3. Considerando que os documentos juntados pela recorrida revelam que sua fatura de internet e celular nos meses que se seguiram a contratação tinham o valor de cerca de R$140,00 e que, além deste valor, foram cobrados outros valores, referentes ao plano de telefonia celular, evidentemente houve falha no dever de informação pela recorrida, o que compromete a boa-fé objetiva, sendo, portanto, indevida a cobrança.
6. Da repetição do indébito. 6.1. A recorrida comprovou a realização de pagamento à recorrente, em valor similar ao do acordo quanto às parcelas indevidamente cobradas, o que não foi impugnado especificamente pela recorrente, que se limitou a afirmar que “restou devidamente demonstrado que os valores cobrados são devidos, não merecendo prosperar, portanto, o pleito autoral de restituição de valores”. 6.2. Quanto à possibilidade de restituição em dobro, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, a repetição em dobro exige apenas a análise de eventual engano justificável; no caso, os valores foram cobrados após a representante da recorrente informar, mais de uma vez à consumidora, que não haveria alteração no valor do plano, de modo que é impossível se falar em engano justificável, devendo ser mantida a devolução em dobro.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento custas e honorários, estes fixados em R$500,00 por equidade, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/1995.

Legislação relevante citada: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1501756 / SC, Corte Especial, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 23/05/2024. TJDFT, Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018.